Tribunal: TJES
Processo: 5017798-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017798-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

AGRAVADO: ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTINUIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA (BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A), na qual se afastou a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, rejeitou-se o pedido de denunciação da lide ao Banco Bradesco S/A e determinou-se o levantamento de valores depositados judicialmente em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A possui legitimidade passiva para responder à execução fundada em sentença judicial proferida contra pessoa jurídica cuja denominação social foi alterada; (ii) verificar a possibilidade jurídica de denunciação da lide ao Banco Bradesco S/A na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do número de inscrição no CNPJ configura elemento identificador da continuidade jurídica da pessoa jurídica, independentemente das sucessivas alterações de sua denominação social ou composição societária.

A pessoa jurídica responde pelas obrigações válidas assumidas em momento anterior, nos termos dos arts. 47 e 49-A do Código Civil, não sendo a mudança de nome ou de sócios causa para exclusão de sua legitimidade passiva.

A denunciação da lide, prevista nos arts. 125 e 126 do CPC, é instituto próprio da fase de conhecimento, sendo inadmissível sua utilização em sede de cumprimento de sentença, especialmente após o trânsito em julgado da sentença.

A tentativa de inclusão do Banco Bradesco S/A na lide após a formação do título executivo afronta os princípios da estabilidade da relação processual e da segurança jurídica.

Alegações acessórias de nulidades e excesso de execução foram rejeitadas por ausência de fundamentação e demonstração de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade jurídica da pessoa jurídica é identificada pela manutenção do número de CNPJ, sendo irrelevantes as alterações de denominação social ou composição societária para fins de legitimidade passiva.

A denunciação da lide é inadmissível na fase de cumprimento de sentença, por ser instituto exclusivo da fase de conhecimento e incompatível com a estabilidade do título executivo judicial.

Alegações de nulidades processuais e excesso de execução devem vir acompanhadas de prova inequívoca do vício e do prejuízo, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 47 e 49-A; CPC, arts. 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI n. 1.0000.24.436255-4/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 06.02.2025, publ. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017798-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

AGRAVADO:
ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA (BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A contra ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA (BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A), objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0022375-12.2009.8.08.0024.

A decisão agravada afastou a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, rejeitou a denunciação da lide do Banco Bradesco S/A e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor do Agravado.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Ao que se depreende do arcabouço fático-probatório Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A. é a atual denominação social da pessoa jurídica que foi ré na ação de conhecimento (processo) e, agora, figura no título executivo judicial que embasa o pedido de cumprimento de sentença da exequente.

Isso porque, após uma série de modificações em sua denominação social, a pessoa jurídica Excel Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. (CNPJ 00162760/0001-03), passou a ter como nome Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.. Tanto é assim que preserva-se o mesmo número de CNPJ.

[...]

O que a petição da executada revela é que, em determinado momento, houve a alienação de parte de ações ordinárias de Alvorada Leasing Brasil S.A. - Arrendamento Mercantil e os novos acionistas modificaram o nome da referida sociedade.

O fato destas ações terem sido vendidas com a participação do Banco Bradesco S.A. que, ao que tudo indica, teria celebrado acordo com a sociedade que era acionista da empresa Alvorada Leasing Brasil S.A., não implica em transferência de responsabilidade ou modificação da legitimidade da própria pessoa jurídica, que teve sua composição societária alterada, para responder pelos débitos que lhe são cobrados.

Ao que se constata, ocorreu a mudança de nome e eventualmente dos cotistas e administradores da executada, mas a pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n.º 00.162.760/0001-03 continuou existindo, não havendo razão para desvincular dela as suas obrigações.

[...]

Consequentemente, o Banco Bradesco S.A. não é parte legítima para causa, razão pela qual não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante, em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não é sucessora da BBV Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e que os débitos exequendos deveriam ser assumidos pelo Banco Bradesco S/A, real sucessor da empresa originariamente devedora.

A questão da legitimidade passiva, tal como corretamente apreciada pelo Juízo
a quo
, está fundamentada na continuidade da pessoa jurídica identificada pelo número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 00.162.760/0001-03.

Ao longo da tramitação dos autos de conhecimento e de execução, comprovou-se documentalmente que a pessoa jurídica originalmente denominada EXCEL LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL sofreu diversas alterações em sua denominação social, mantendo, contudo, inalterado o seu número de CNPJ, passando sucessivamente a se denominar BBV LEASING BRASIL S.A., depois ALVORADA LEASING BRASIL S.A., posteriormente DAIMLERCHRYSLER DC LEASING, até alcançar a atual denominação MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

De acordo com o artigo 47 do Código Civil, "
obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo
". Já o artigo 49-A do mesmo diploma reforça que "
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
". Sendo assim, a mudança de denominação social ou de estrutura societária não tem o condão de descaracterizar a personalidade jurídica nem de extinguir as obrigações por ela assumidas validamente em momento anterior.

Destarte, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela Agravante não se sustenta juridicamente, sendo irrelevante, para fins de responsabilização processual, que a alteração societária tenha ocorrido após o surgimento da obrigação judicialmente reconhecida. O que se averigua, em tais hipóteses, é a continuidade jurídica da pessoa representada pelo mesmo CNPJ, não havendo qualquer ruptura que justificasse sua exclusão do polo passivo.

No que concerne ao pedido de denunciação da lide ao BANCO BRADESCO S.A., também acertada a decisão de primeiro grau ao rejeitá-lo.

Com efeito, a denunciação da lide, prevista nos artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil, constitui instrumento adequado para o exercício do direito de regresso, quando verificada a existência de relação jurídica entre o denunciado e o denunciante, suscetível de gerar obrigação de indenizar em caso de procedência do pedido principal.

Contudo, tal instituto é próprio da fase de conhecimento, sendo inadmissível no âmbito da execução, mormente quando já transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de denunciação do Município de Teófilo Otoni à lide e aplicou multa por litigância de má-fé no importe de 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de denunciação da lide ao Município de Teófilo Otoni em fase de cumprimento de sentença; e (ii) avaliar a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A denunciação da lide revela-se incabível em fase de cumprimento de sentença, uma vez que o instituto é exclusivo do processo de conhecimento,
conforme art. 126 do CPC, e sua utilização na etapa executiva violaria o contraditório e a ampla defesa do denunciado, já que não há mais possibilidade de dilação probatória. 4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada entendem que a denunciação da lide não pode ser admitida em fase avançada do processo, especialmente após o trânsito em julgado da sentença, pois o deferimento nessa circunstância afrontaria os princípios de celeridade e segurança jurídica (REsp n. 1.243.346/SP; TJMG, AI n. 1.0000.24.213821-2/001 e AI n. 1.0000.21.089003-4/001). [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denunciação da lide é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, uma vez que sua finalidade e requisitos são próprios da fase de conhecimento, conforme art. 126 do CPC. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.436255-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025)

Por conseguinte, a tentativa de deslocar a responsabilidade para o Banco Bradesco S.A., além de processualmente inviável, desconsidera o princípio da estabilidade da relação processual já consolidada por meio de título executivo judicial formado entre as partes originárias.

No tocante às alegações acessórias de nulidades processuais e de excesso de execução, tem-se que estas carecem de fundamentação idônea e tempestiva. O alegado vício na intimação dos procuradores ou a ausência de consideração dos depósitos judiciais não foi demonstrado de forma cabal pela parte agravante. Ademais, o Banco Bradesco S.A., embora tenha realizado depósito judicial, não figura formalmente como parte no polo passivo da execução e sua eventual assunção da dívida não produz efeitos perante o exequente.

Assim, plenamente demonstrada a legitimidade da Agravante, ora recorrente, para figurar no polo passivo da execução, sendo incabível a pretensão de alteração da parte executada nesta fase processual.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.